Tribunal: TJMT
Processo: 1004668-24.2017.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004668-24.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Licenças, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Proteção à Livre Concorrência, Atos de Concentração, Proibição de Privilégio Fiscal às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), SANTA CLARA ALCOOL DE CEREAIS S.A - CNPJ: 19.807.774/0001-57 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE EMPREENDEDORISMO E INVESTIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – EMPRESA INCLUÍDA NO PRODEIC-MT SOB A ÉGIDE DA LEI 7.958/2003 – SUPERVENIÊNCIA DA LEI 10.453/2016 - PRETENSÃO A APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE SOB ALEGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COMPOSTO – ATO EFETIVADO DURANTE A VIGENCIA DE LEI ANTERIOR – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA NA FORMALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Tendo a sido incluída no PRODEIC sob a vigência da Lei 7.958/2003, não há que se falar em aplicação do novo regramento jurídico superveniente quando o ato questionado já havia se efetivado na forma da legislação vigente na época da sua realização.

2.

No âmbito do direito administrativo, vigora a regra de aplicação da lei vigente à época do ato, ainda que posteriormente revogada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Santa Clara Alcool de Cereais S.A contra ato alegado como sendo coator praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e Secretário de Empreendedorismo e Investimento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC que indeferiu o pedido da Impetrante que visava alterar cláusula do Termo de Acordo firmado para seu enquadramento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial PRODEIC – diante da Lei 10.453/2017, que revogou dispositivos da Lei 7.958/2003 vigentes a época da realização do acordo.

Sustenta a Imperante, em síntese, que foi enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, mediante aprovação ocorrida perante o Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, na 70ª Reunião Extraordinária, realizada em 14/10/2016, Resolução 189/2016, publicada no D.O.E., em 03/11/2016, cuja decisão foi ratificada pelo Decreto de Enquadramento n. 815, de 17/01/2017.

Alega que o ato de enquadramento no PRODEIC para sua regular formação depende da expedição de decreto pelo Governador do Estado de Mato Grosso e, antes disso, de aprovação do enquadramento pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial-CEDEM e que no caso, a Lei 10.453/2016 que revogou dispositivos da Lei 7.958/ 2003 deve ser aplicada para afastar da clausula 5ª do Termo de Acordo (itens 5.1.1; 5.1.2; 5.1.8 e 5.1.9), sob pena de violação a direito líquido e certo.

Afirma que o Termo de Acordo não observou as alterações levadas a efeito pela Lei 10.453/2016 quanto as condições de enquadramento no programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial PRODEIC, ademais, o Decreto expedido pelo Governador deu-se após a vigência da Lei 10.453/2016, de forma que referida legislação deve ser aplicada ao caso, uma vez que se trata de ato administrativo composto que ainda não havia se aperfeiçoado quando da edição da referida legislação.

Pleiteou a concessão de liminar para determinar a imediata aplicação da Lei 10.453/2016, que alterou a Lei 7.958/2003, determinando que sejam excluídas as condições elencadas nos itens 5.1.1; 5.1.2; 5.1.8 e 5.1.9 da clausula quinta do acordo que estão em desacordo com a nova legislação, tendo em vista que o Decreto 815, expedido pelo Governador, que dispõe sobre o enquadramento da impetrante no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial PRODEIC foi expedido pelo Governador após a vigência da Lei 10.453/2016. No mérito requereu a confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida no ID n. 737397.

O Secretário Adjunto de Empreendedorismo e Investimento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, apresentou informações no ID 775740, arguindo ser parte ilegítima para figurar como impetrado (i); impropriedade da via eleita (ii); ausência de direito líquido e certo, em razão do fato de as alterações da Lei nº 7.958/2003 pela Lei nº 10.453/2016 serem posteriores ao deferimento do PRODEIC à empresa (iii).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se acerca do mandado de segurança ID 697997, ao que aduz que a pretensão da Impetrante não merece acolhida, porque as alterações legislativas previstas pela Lei 10.453/2016 não podem produzir efeitos em relação aos atos praticados antes da sua vigência e sob a égide da Lei 7.958/2003.

Alega que a Resolução n. 189/2016 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM aprovou o enquadramento da empresa impetrante em 14/10/2016, ou seja, antes da Lei 10.453/2016, além disso, a impetrante anuiu com as cláusulas constantes do Termo de Acordo firmado sob a vigência da lei anterior.

Pugna pelo indeferimento da liminar e, no mérito, pelo desprovimento do mandado de segurança.

Em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar a impetrante ingressou com Agravo Regimental ID 191377, sendo apresentada contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso ID 1749917, sobrevindo o acórdão ID 92204485 que, à unanimidade, desproveu o recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (ID 96879496).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Conforme ressai dos autos, a impetrante foi enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC mediante aprovação pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento empresarial – CEDEM na 70ª Reunião Extraordinária, realizada em 14/10/2016, Resolução 189/2016, publicada em 03/11/2016, e ratificada pelo Decreto n. 815 de 17/01/2017, cujo acordo foi firmado sob a vigência da Lei 7958/2003.

Referido Termo de Acordo estabelece, em sua Cláusula Quinta “Das obrigações da Empresa”:

5. A Empresa conforme Lei 7.958/2003 e projetos da Carta Consulta obrigar-se-á:

5.1.1 – Comprovar participação no programa Primeiro Emprego;

5.1.2 – Apresentar ou apoiar projeto destinado à promoção social, o qual deverá passar pela deliberação e aprovação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM para tornar as empresas interessadas aptas à habilitação.

5.1.3 – Implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão de obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

5.1.4 – Implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

5.1.5 – Contribuir para a melhoria da competitividade de seu produto e serviço;

5.1.6 – Comprovar a geração de novos postos de trabalho;

5.1.7 – Implantar Programas de participação dos trabalhadores nos lucros e resultados, conforme Lei Federal 10.101 de dezembro de 2000;

5.1.8 – Estabelecer atividades de educação e lazer aos trabalhadores

5.1.9 – Dispor para os trabalhadores convênios com planos de saúde.

Ocorre que a Lei n. 10.453/2016 revogou o inciso IV do art. 6º, inciso III do art. 6°-A, incisos V, VII e VIII do artigo 7° da Lei 7.958/2003, razão pela qual, a Impetrante pretende que seja aplicada a nova legislação para afastar da Clausula 5ª do Termo de Acordo os dispositivos que alega estar em desacordo com a nova norma, ao argumento de que o ato administrativo somente se aperfeiçoou com o Decreto de Enquadramento n. 815 de 17/01/2017, expedido pelo Governador do Governador do Estado de Mato Grosso, e portanto, após a vigência da Lei 10453/2016.

Apesar dos argumentos invocados pela impetrante, não lhe assiste razão.

Ocorre que a aprovação do enquadramento da Recorrente no Programa de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM ocorreu em 14/10/2016, quando em vigência a Lei 7.958/2003, cumprindo ressaltar que a revogação da lei não pode, em regra, atingir os atos já praticados sob a sua égide.

Ademais, embora tenha a Impetrante sustentado que o Decreto n. 815/2017, foi expedido pelo Governador do Estado após a entrada em vigor da Lei 10/453/2016, contudo, referido decreto apenas ratificou o enquadramento, nos Termos da Resolução 189 datada de 14/10/2016 do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial – CEDEM, senão vejamos:

“RESOLUÇÃO N.º 189/2016

O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - CEDEM, criado pela Lei Complementar n.º 132, de 22 de julho de 2003, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 8º do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n.º 1.410, de 23 de setembro de 2003, com base nas deliberações de seus membros na 70ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 14 de Outubro de 2016.

RESOLVE: Art. 1º - Aprovar o Enquadramento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC, da empresa SANTA CLARA ALCOOL DE CEREAIS LTDA, CNPJ nº 19.807.774/0001-57, Inscrição Estadual nº 13.597.584-0, Vera-MT, conforme processo nº 574443/2015.

Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor na data da sua aprovação, revogando-se as disposições contrárias.

Cuiabá, 14 de Outubro de 2016”.

Neste contexto, não há que se falar em aplicação do novo regramento jurídico, quando o ato questionado já havia se efetivado na forma da legislação vigente a época da sua realização, uma vez que a Lei 10.453/2016 entrou em vigor após a aprovação de enquadramento da impetrante no PRODEIC que, como alhures descrito, ocorreu em 14/10/2016.

Além disso, constata-se que a impetrante anuiu, de forma expressa, com as cláusulas do Termo de Acordo em 01/02/2017, ID 638815 tendo, inclusive, reconhecido firma em 21/03/2017, mesmo após a vigência da Lei 10.453/2016, implicando reconhecer que não há possibilidade de aplicar o novo regramento ao caso.

Com efeito, deve-se observar no caso o princípio
tempus regit actum
, aplicando-se a lei vigente à época do ato administrativo em nome da segurança jurídica, sendo pertinente o seguinte julgado acerca dessa questão:

“No que se refere a pretensão de aplicação retroativa dos ditames da Resolução CONTRAN 489/2014, tem-se que no âmbito do direito administrativo, vigora a regra de aplicação da lei vigente à época do ato, ainda que posteriormente revogada(...) (STJ Decisão Monocrática Recurso Especial 1939563 PE 2021/0155681-3 publicação 08/06/2021, Relator Min. Francisco Falcão).

Em face do exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral da Justiça,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

É o voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022